Tribunal: TJSP
Processo: 1027405-90.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA PROCESSADA SOB O RITO ORDINÁRIO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS COMERCIAIS EM SHOPPING CENTER. Sindicato dos lojistas do comércio de São Paulo que visa à revisão dos contratos de locação celebrados no âmbito de shopping center mantido pelo fundo apelado. Pretensão de afastamento dos alugueres no período de paralisação ou, subsidiariamente, redução de 70% dos valores devidos.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA PROCESSADA SOB O RITO ORDINÁRIO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS COMERCIAIS EM SHOPPING CENTER. Sindicato dos lojistas do comércio de São Paulo que visa à revisão dos contratos de locação celebrados no âmbito de shopping center mantido pelo fundo apelado. Pretensão de afastamento dos alugueres no período de paralisação ou, subsidiariamente, redução de 70% dos valores devidos. LEGITIMIDADE ATIVA. Verificação. Sindicatos que, na qualidade de substitutos processuais, gozam de legitimidade extraordinária para a promoção dos interesses dos sindicalizados em Juízo, independentemente de autorização específica. Inteligência do art. 8o, III da Constituição Federal. Precedentes do E. STJ. REVISÃO CONTRATUAL. A tutela coletiva, no caso concreto, não é apta a socorrer os lojistas, na medida em que não se pode conceder uma providência padronizada a situações que merecem ser analisadas de modo minudente e individualizado. Eventuais descontos sobre os encargos locatícios apenas poderiam ser concedidos, tomando por base as alterações das bases objetivas do contrato, mediante a acurada demonstração das defasagens sofridas por cada um dos locatários, de acordo com os seus ramos de atividade, localização, respectivos faturamentos e capacidade gradual de retomada das atividades. Recorrido, ademais, que já concedeu abatimentos de encargos visando ao reequilíbrio do contrato. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.